Tribunal: STF
Processo: HC 249365
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgRg no HC 941503/SP - eDOC 21): 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILICITUDE MANIFESTA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame



     1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal. O agravante busca a reconsideração da decisão ou o provimento do recurso pelo colegiado, alegando discussão em plenário sobre legítima defesa e atenuante da confissão.



     II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste na possibilidade de utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, e na análise de eventual flagrante ilegalidade na dosimetria da pena.



     III. Razões de decidir 



    3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade.



     4. Não se verificou flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal que justificasse a concessão de habeas corpus de ofício.



     5. A dosimetria da pena foi realizada de forma motivada, sem desproporcionalidade ou ilegalidade manifesta. 



    6. É cediço nesta corte que "(...) A legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. (...)" (AgRg no HC 863061 / SE, RELATOR Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO 06/02/2024, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 14/02/2024) 



    7. "Na hipótese do Tribunal do Júri, para que seja reconhecida a atenuante do art. 65, III, d, do CP, é necessária a exteriorização da confissão em plenário, com consignação em ata de julgamento. " (AgRg no REsp: 1989949 SP 2022/0069432-8, Data de Julgamento: 27/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2022)



     8. A análise do acervo fático-probatório é inviável na via estreita do habeas corpus.



    IV. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 16 anos, 9 meses e 18 dias, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, II e IV, do CP.



    Aduz o impetrante que o fundamento utilizado para exasperar a pena-base (crime cometido no interior da residência da vítima e na frente de sua filha) não merece prosperar, pois o paciente, a vítima e a filha da vítima residiam no mesmo local.



    Sustenta ainda que o paciente faz jus à atenuante da confissão porque “admitiu a autoria dos fatos e descreveu detalhadamente a dinâmica dos acontecimentos, mas alegou ter agido sob a excludente de legítima defesa”, sem animus homicida.



    Requer a concessão da ordem, ainda que de ofício, para reduzir a fração de exasperação da pena base para 1/8 e reconhecer atenuante da confissão espontânea na fração de 1/6.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    Esta Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



     



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



     



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



     



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



     



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, efetivamente, não se verifica no caso concreto.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 9 de dezembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente